Tribunal: TJPA
Processo: 0006378-85.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006378-85.2019.8.14.0051

APELANTE: RISSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO, ALESSANDRO CORREA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 – 01)
PLEITOS COMUNS
APRESENTADOS PELOS APELANTES
– 1.1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSBILIDADE.
Quanto aos pedidos para responder ao processo em liberdade, constata-se que a via eleita revela-se inadequada. Precedente colacionado.
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE.

Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida lei, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado.

02)
PLEITO APRESENTADO PELA APELANTE RÍSSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO

– 2.1) ACOLHIMENTO DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Materialidade devidamente comprovada, pelo auto de apresentação e apreensão e laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

03)

PLEITOS APRESENTADOS PELO APELANTE ALESSANDRO CORRÊA AMORIM

– 3.1)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– DESCABIMENTO
O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício, pois foi demonstrado nos autos que ele se dedica a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes

3.2
)
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBLIDADE.
Incabível a substituição pretendida, eis que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

RÍSSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO E ALESSANDRO CORRÊA AMORIM
, por meio de advogado particular,

interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que no dia 26/06/2019, por volta de 08h30min, em uma residência localizada na rua Sabiá, n° 145, Bairro Alvorada, município de Santarém, foram presos em flagrante delito os denunciados Alessandro Corrêa Amorim, vulgo “Chiquinho” e
Ríssia Jamille dos Reis Barreto,
autuados inicialmente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Infere-se dos autos, que na data supra foi deflagrada pela polícia civil a operação “Roleta Russa”, para dar cumprimento a diversos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, deferidos nos autos do processo n.° 0005291-94.2019.8.14.0051, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Santarém, sendo que um dos alvos era o então denunciado Alessandro Corrêa Amorim, vulgo “Chiquinho”.

De acordo com o Ministério Público, os policiais ao chegarem à residência de Alessandro Corrêa Amorim, constataram que ele não se encontrava, tendo sido levantado pela equipe policial a informação de que poderia estar na casa de sua namorada, neste caso, a denunciada Corrêa Amorim, vulgo “Chiquinho”, ao passo que ao chegarem na residência da denunciada, os policiais encontraram ambos, sendo que Ríssia entrou rapidamente no banheiro em atitude suspeita e Alessandro resistiu em abrir a porta. Assim, ao darem conhecimento do mandado aos denunciados, os policiais passaram a fazer buscas no interior de um imóvel tendo em vista a atitude suspeita daqueles e encontraram dentro de uma gaveta do guarda-roupa, uma “pedra”, pesando aproximadamente 6,5g (seis gramas e quinhentos miligramas), aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, e uma muda da planta
cannabis sativa L
, encontrada no pátio da residência, para fins de comercialização, além de quantias em dinheiro, rolos de linha de costura, uma motocicleta e demais objetos característicos da venda de substâncias entorpecentes.

Presos, os acusados foram conduzidos a Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos necessários.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas, tendo o representante ministerial concluído que não existiam elementos suficientes para acusá-los pelo delito de associação para o tráfico.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar Alessandro Corrêa Amorim e Ríssia Jamille dos Reis Barreto, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sanções corporais a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

A apelante
Ríssia Jamille dos Reis Barreto
, postula pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para o de uso de drogas, nos termos dispostos no art. 28, da Lei n.° 11.343/06. Por fim, pugna pelo acolhimento da tese de negativa de autoria ou que seja absolvida por insuficiência de provas, nos termos dispostos no art. 386, VII, do CPP.

Por sua vez, o apelante
Alessandro Corrêa Amorim
requer o direito de recorrer em liberdade o julgamento do recurso. Postula, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. Por fim, busca a reforma da sentença para que seja aplicada a regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 e, por consequência que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES
RÍSSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO E ALESSANDRO CORRÊA AMORIM.

1.1) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Os apelantes postulam inicialmente, que lhes seja concedido o direito de recorrer liberdade, durante o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao pedido apresentado pelos recorrentes, constata-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelos apelantes.

1.2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES.

Os apelantes buscam por meio do recurso interposto, a desclassificação da conduta tipificada no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da referida legislação.

Todavia, tais pedidos não merecem acolhimento, uma vez que a

materialidade
do delito de tráfico de drogas está demonstrada,

primeiro, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5814282),

quando foram apresentados pela autoridade policial no interior da residência dos acusados, ora apelantes, uma pedra de pasta base “cocaína”, pesando aproximadamente 6,5g (dez) gramas, vulgarmente conhecida como “crack”, 02 (dois) rolos de linha de costura, uma tesoura, uma muda de
Cannabis Sativa L,
e mais a quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis) reais em notas e mais R$ 67,21 (sessenta reais e vinte e um) centavos, em moedas.

Por certo, as substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial, foram submetidas a exame pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, sendo confirmada a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas,

através do Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos (ID 5814268).

Da mesma maneira, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo

pelos policiais civis, que estavam na operação “roleta russa” e, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, que mantinham em depósito, escondidas na residência da apelante Ríssia Jamille dos Reis Barreto as substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial.

Primeiro, declarou o policial civil, Gilvan Gomes de Almeida,
verbis: “Que já conhecia os acusados devido a outra operação; Que no dia dos fatos, foi até a casa de Ríssia pois recebeu informações que eles poderiam fazer parte do “comando vermelho”; Que quando chegaram ao local, Alessandro não se encontrava; Que foram até a casa de Ríssia e que eles demoraram para atender; Que foi pela parte da manhã; Que quando ele abriu a janela os policiais sentiram um forte odor de substâncias entorpecentes como cocaína/crack; Que Ríssia quando viu que era a polícia correu para o banheiro; que ouviu um barulho de descarga; Que o acusado abriu a porta e assim que entraram na residência, encontraram um pé de maconha; Que fizeram as buscas na residência e encontram uma pedra de “crack”, dentro de uma gaveta em um guarda-roupa do quarto do casal; Que suspeita que a acusada jogou uma grande quantidade de drogas pela privada”.

Nesse sentido, aliás, outro não foi o depoimento prestado em juízo pela policial civil Bruna Cristina Machado Rego Melli, que também participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, declarando:

“(...) Que durante as investigações, existia um áudio em que teria em seu conteúdo que os acusados fariam parte do “comando vermelho”; Que “Chiquinho” (Alessandro Corrêa Amorim), poderia ser um dos braços do CV em Santarém; Que faziam mandados para cumprir; Que quando chegou ao local havia um forte odor de substância; Que viu quando Ríssia correu para o banheiro com algo e ouviu o barulho de descarga; Que foi encontrada uma pedra de “crack”; Que pela casa havia linha, tesoura, bolsa; Que havia um pé de “maconha”; Que os vizinhos informaram que na residência havia grande movimentação de entrada e saída de viciados; Que foi encontrado um celular, dinheiro, uma agenda e um diário”.

É de se considerar, portanto, a partir do exame conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, que, como visto, mantinham em depósito no interior da residência da acusada Ríssia Jamille dos Reis Barreto,

as substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia judiciária, que, também, apreendeu e recolheu materiais comumente utilizados no processo de embalagens das drogas, e como foi destacado pelas testemunhas de acusação, os apelantes já eram conhecidos pelos policiais de outra operação, além do que, a quantidade de valores em espécie, notas e moedas, encontrados na casa dos acusados, reforça a existência de um comércio de drogas naquele local, pois como dito por uma das testemunhas de acusação, o movimento de entrada e saída de viciados na residência em que os recorrentes foram presos era bastante intenso.

Assim, diante do arcabouço processual, observa-se que os acusados preencheram um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, “ter em deposito”, restando evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que os apelantes seriam apenas consumidores de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem o acolhimento dos pedidos apresentados nesta via recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
).

02) PLEITO APRESENTADO PELA APELANTE RÍSSIA JAMILE DOS REIS BARRETO.

2.1) NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS.

A apelante requer o acolhimento da tese de negativa de autoria, alegando ser injusta a condenação por ela sofrida ou que seja absolvida por insuficiência de provas, nos termos dispostos no art. 386, VII, do CPP.

Entretanto, tais pedidos não merecem prosperar.

A recorrente, negou em juízo sua participação no crime de tráfico, alegando que era apenas usuária de drogas. Entretanto, o conjunto probatório que se apresenta nos presentes autos não deixa dúvidas quanto à existência da materialidade do delito, bem como de sua autoria.

In casu
, a materialidade do crime de tráfico de drogas, resta comprovada através do auto de apreensão e apresentação de objeto
(ID 5814282)
, quando foram encontradas as substâncias entorpecentes mencionadas nos presentes autos e ainda alguns materiais usados na embalagem das drogas
, bem como por meio do Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos (ID 5814268), quando foi confirmada a potencialidade toxicológica das substâncias encontradas na residência da acusada.

Da mesma forma, está comprovada a autoria criminosa, a partir dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por parte das testemunhas de acusação, policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, que em juízo negou a condição de traficantes de drogas, entretanto, a apelante não conseguiu demonstrar que se tratava, apenas, de usuária de entorpecentes. De acordo com as provas carreadas a ação penal, a prisão da acusada decorreu em razão da investigação e execução de operação policial que buscava combater a prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando as testemunhas que já tinham conhecimento do envolvimento da acusada com a venda de drogas.

03)

PLEITOS APRESENTADOS PELO APELANTE ALESSANDRO CORRÊA AMORIM.

3.1) APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Postula o apelante Alessandro Corrêa Amorim, pela aplicação

da

causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando a defesa que as condições pessoais do recorrente, como ser detentor de residência fixa, ostentar bons antecedentes, ser trabalhador e não se dedicar a atividades criminosas, justificam a redução da pena a ele imposta.

No caso em comento, o sentenciante na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, deixou de aplicar a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, aduzindo em seus fundamentos que o apelante possui inquéritos/ações penais em curso.

Neste ponto, entendo que razão assiste ao magistrado.

A partir do exame detalhado dos autos e com consulta aos sistemas de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o acusado é detentor de uma vasta ficha criminal, respondendo a outras

ações penais que tramitam pelas varas criminais da Comarca de Santarém, também, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

o que revela que o acusado se dedica intensamente a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, logo não preenche os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena.

3.2) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

Mantida integralmente a pena imposta ao apelante
Alessandro Corrêa Amorim
em
05 (cinco) anos
de reclusão, sanção corporal a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
incabível na espécie a substituição pretendida pela defesa, eis que à pena imposta ao recorrente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por Ríssia Jamille dos Reis Barreto e Alessandro Corrêa Amorim e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023